Tribunal: TJDFT
Processo: 0705339-93.2025.8.07.0019
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:
Processual civil e consumidor. Recurso inominado. Ação de restituição de quantia. Princípio da dialeticidade. Impugnação objetiva da sentença. Inocorrência. Recurso parcialmente conhecido. Preliminar rejeitada.
I. Caso em exame
1. Recurso inominado interposto contra sentença que julgou procedente o pedido para condenar a ré à devolução de R$ 9.653,70 referentes à parte do preço pago (valor total de R$ 11.462,00) por bilhetes aéreos, após a manifestação de desistência de compra realizada via internet.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se restou configurada a obrigação da ré devolver o valor remanescente das passagens.
III. Razões de decidir
3. Para o reconhecimento da legitimidade passiva é suficiente a demonstração da existência do vínculo jurídico-obrigacional entre as partes. Comprovada a compra de bilhetes aéreos da requerida, demonstrada está sua legitimidade passiva. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA.
4. Nos termos do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, incumbe ao recorrente impugnar objetivamente as razões da sentença. Viola o princípio da dialeticidade peça recursal que apresente razões dissociadas da sentença, sem realizar o necessário cotejo com o julgamento que diz impugnar, porque dificulta a compreensão e impugnação eficaz por parte do recorrido, e assim, afronta o princípio do contraditório e da ampla defesa. Ausência de requisitos intrínsecos de admissibilidade que impedem o conhecimento do recurso.
5. Trata-se de ação de restituição de quantia decorrente de desistência do negócio realizado on line. O magistrado de origem, com base nas provas documentais, reconheceu o pedido de desistência feito no prazo legal de 7 dias, bem como a devolução parcial do preço pago, motivo pelo qual determinou a restituição do valor faltante. Em suas razões recursais o réu ignora tais fundamentos e se limita a reapresentar “ipsis litteris” as alegações da contestação. Resta claro que as razões recursais não se coadunam com o dispositivo da sentença. Ausente, assim, a necessária conexão entre as razões do recurso e os fundamentos da sentença, condição necessária ao conhecimento do recurso, esse não deve ser admitido.
IV. Dispositivo
6. Recurso conhecido em parte. preliminar rejeitada.
7. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
8. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) do valor da condenação.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.021, § 4o, e 1.022.
Jurisprudência relevante citada: STF, AgR no ARE 822.641, Rel. Min. Edson Fachin, 1a Turma, j. 23.10.2015.